Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA N. 102/2023. DECRETO DISTRITAL N. 44.908/2023. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO INDICADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa, pelo magistrado, dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.